Tribunal: TJPA
Processo: 0003837-61.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7774 - Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003837-61.2014.8.14.0049

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

1ª Turma de Direito Privado

Processo nº: 0003837-61.2014.8.14.0049

Comarca: 8ª Vara Cível da Comarca da Capital

Embargante: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

Advogado: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA nº 6.258

Embargado: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA

Advogada: Patrícia de Nazareth da Costa Silva – OAB/PA nº 11.274

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITA-LOS, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 25ª sessão ordinária por Plenário Virtual, ocorrida entre 19 e 26 de julho de 2021, presidida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

interpostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA, nos presentes autos de Embargos à Execução (processo nº 0003837-61.2014.8.14.0049) opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, ora embargado, em razão do Acórdão proferido sob o ID Num. 4655860 – pág. 1/10, de minha lavra, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira embargada,
“(...) para declarar a inexistência de título executivo extrajudicial, devendo o juízo singular oportunizar ao exequente a emenda da petição inicial para a conversão da presente Execução em Ação Monitória ou de conhecimento, cassando todos os atos processuais praticados na referida ação a partir do despacho que ordenou a citação do executado, inclusive a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial supra, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.”
.

Em suas razões de embargos, sob o ID Num. 4828723 – pág. 1/20, o embargante alega a existência de contradição e omissão no Acórdão embargado, sustentando: (i) a ausência de representação do embargado, em razão do banco embargado ter interposto o recurso de Apelação nos presentes autos apresentando substabelecimento, mas não a procuração originária, conferida pelo presidente do banco embargado, sendo este nomeado pelo Presidente da República; (ii) a liquidez e exigibilidade do contrato, o qual não foi juntado aos autos pelo embargado por má-fé; (iii) da verba alimentar e eventual violação ao comando da Súmula nº 517 do STJ, e Súmula Vinculante nº 47 do STF, pontuando que os honorários advocatícios, por serem verba alimentar, de natureza salarial, não prescreve, portanto devem ser pagos a todos advogados que tenham atuado no feito. Requer o acolhimento dos Aclaratórios para afastar as supostas omissão e contradição, sendo reformado o julgado para que se reconheça procedente a Execução em discussão, com a condenação do banco embargante ao pagamento dos honorários advocatícios pleiteados.

Contrarrazões recursais sob o ID Num. 4883894 – pág. 1/9, nas quais o embargado requer, caso conhecidos os Embargos de Declaração opostos, que sejam rejeitados, pela inexistência da omissão e contradição alegados, e pela utilização dos Aclaratórios como sucedâneo recursal.

É o relatório necessário. Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Neste sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

No caso em tela, os argumentos esposados pelo Embargante não apontam para a existência de omissão ou contradição, senão vejamos.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão quanto a irregularidade de representação do banco embargado, quando do protocolo de seu recurso de Apelação anexado aos presentes autos sob o ID Num. 2038898 – pág. 1/40, ao afirmar que
“(...) O apelante/embargado, ajuizou o presente Recurso de Apelação, sem possui(sic) os poderes determinados em Lei, o qual o Nobre Desembargador, nada se manifestou, o que torna a decisão Omissa e Nula, senão vejamos. Conforme determina o Estatuto do Banco da Amazônia, o Presidente do Banco é nomeado pelo Presidente da República, o qual até a presente data não houve sua nomeação. O Banco da Amazônia S.A, juntou substabelecimento, sem sequer juntar a procuração originária, valida(sic), transmitida pelo Presidente do Banco da Amazônia S.A, sendo o mesmo nomeado pelo Presidente da República. O Banco da Amazônia S.A, apresentou procuração, a qual não possui validade, tendo em vista a troca do Presidente da República, bem como, a Troca de Presidente do Banco da Amazônia S.A. (...)”
.

Analisando os autos, constato a apresentação de contrarrazões recursais pelo embargante sob o ID Num. 2038901 – pág. 5/25, nas quais discorre sobre diversos pontos dos autos, sem anotar uma linha sequer sobre a eventual irregularidade de representação do banco embargado (naquele instante processual, apelante). Ora, o embargante tina plena ciência do conteúdo do protocolo realizado pelo banco embargado, logo, se reputava irregular a apresentação do apelo, pelos poderes não comprovados do causídico signatário, deveria ter se manifestado em contrarrazões recursais.

Ora, mesmo que a irregularidade suscitada fosse de conhecimento deste relator, ainda assim não seria de se dar guarida ao alegado pelo embargante, pois o Banco da Amazônia S/A, enquanto sociedade anônima, possui representatividade judicial por mandato de prazo indeterminado, conforme o art. 144, parágrafo único da Lei nº 6.404/76,
in verbis
:

Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração (artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.

Parágrafo único.
Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado
. (grifei)

Nos presentes autos, a petição inicial foi assinada pela advogada Ana Margarida Silva Loureiro Godinho, portadora da OAB/PA n° 2.309, que anexou procuração e substabelecimento sob o Num. 2038885 – pág. 36/40. No referido instrumento de mandato, consta como outorgante o sr. Valmir Pedro Rossi, presidente do Banco da Amazônia à época, e como outorgados os advogados Jacir Scartezini (OAB/PA nº 7.323) e Marçal Marcelino da Silva Neto (OAB/PA nº 5.8650), causídicos que assinam o substabelecimento em favor de vários outros advogados em diversos estados da federação, dentre os quais, no Estado do Pará, consta a advogada signatária dos Embargos à Execução.

Ao final do substabelecimento, friso,
consta a vigência por prazo indeterminado dos poderes outorgados e substabelecidos
, nos termos do art. 144 da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas citado linhas acima, deixando clara a correta representação processual do banco embargado.

Portanto, a omissão alegada não se verifica, neste sentido.

Prossegue o embargante então discorrendo sobre a liquidez e exigibilidade do contrato, pontuando que
“(...) O apelante/embargado, não juntou aos autos da Apelação, a Sentença Judicial transitada em julgado, a qual o apelado/embargante era o Advogado do apelante/embargado. Nos autos da Ação de Busca e Apreensão, o apelado/embargante, obteve sentença favorável ao embargado/apelante, onde na Sentença Transitada em julgado, o devedor principal foi condenado ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários. O apelante/embargado, recebeu do devedor e não repassou os honorários ao apelado/embargante, conforme determina o contrato de prestação de serviços. Sendo assim, há uma contradição no Acórdão, pois, o apelado/embargante possui Título Executivo Judicial, o qual não foi juntado pelo apelante/embargado por má-fé.”
.

Ao proferir o voto, este relator assim enfrentou a questão:

Na hipótese em testilha, em que o banco apelante sustenta a ausência de título executivo extrajudicial, afirma que “(...) Assim, de onde o apelado tirou o valor executado? Alicerça-se em que título?”. Tem razão o apelante, pois vejamos o dispositivo da sentença de 1º grau do processo 0001570-25.2001.8.14.0049: “VISTOS, ETC. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE A ACAO DE BUSCA E APREENSAO, DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO CELEBRADO E CONSOLIDANDO NAS MAOS DO PROPRIETARIO FIDUCIARIO O DOMINIO E A POSSE PLENOS E EXCLUSIVOS DOS BENS, CUJA APREENSAO LIMINAR TORNO DEFINITIVA. LEVANTE-SE O DEPOSITO JUDICIAL, FACULTADA A VENDA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 5º DO ART. 3º DODECRETO LEI 911-69. CONDENO O REU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DEVIDAMENTE CORRIGIDO. P.R.I. DRA. ALDA GESSYANE TUMA - JUIZA DE DIREITO. SENTENCIADO EM 13.01.2003.” (grifei)

Na referida ação, segundo o apelante, o valor da causa foi de R$ 24.318,30 (vinte e quatro mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos), e tal ponto não foi controvertido na impugnação. Do dispositivo citado, o apelante tem razão ao afirmar que “(...) o contrato de honorários em nenhum momento imputa ao banco apelante a obrigação de pagar os honorários de sucumbência a que foi condenado o executado.”. Ou seja, não há, em relação ao apelante, título executivo líquido, certo e exigível que sustente a ação de execução enfrentada pelos presentes Embargos à Execução, pois não há nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios que sirva como parâmetro para calcular o valor dos honorários advocatícios a que diz ter direito o apelado, no importe de R$ 2.929.407,97 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos). Vejamos as cópias de contratos e aditivos de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em período compreendido entre 06/02/1998 e 28/01/2008 (Num. 2038891 – pág. 36/57 e Num. 2038892 – pág. 1/28):”

No caso em tela, não houve a omissão apontada, pois como já afirmado por ocasião do julgamento do feito,
não há liquidez no título executivo extrajudicial sobre o qual o embargante embasa suas alegações, haja vista não ter vindo a juízo de posse do valor exato a que entende ser credor do banco embargado. Além disso, importante ressaltar que pretende receber verbas de sucumbência, cujo devedor se trata da parte vencida em determinado processo judicial (os autos de número 0001570-25.2001.8.14.0049, mencionados no Acórdão embargado)
. Finalmente, o embargante não comprovou nos autos que atuou sozinho (pessoalmente ou algum outro advogado associado de seu escritório), o que justificaria o recebimento da totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por isso, foi dado apenas o parcial provimento ao recurso de Apelação do BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, para declarar a inexistência de título executivo extrajudicial, devendo o juízo singular oportunizar ao embargante a emenda da petição inicial para a conversão da presente Execução em Ação Monitória ou de conhecimento, para que possa então pleitear em juízo o que entender de direito.

Desta forma, tenho que a questão foi enfrentada de forma satisfatória neste viés, restando clara a intenção do embargante em apenas reabrir discussão a respeito das provas carreadas e devidamente apreciadas pelo juízo, sendo os presentes Aclaratórios inadequados para este fim. Ressalto que “mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”. (REsp n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgados do STJ e do TJ – MG:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. A contradição é vício interno do julgado, caracterizado apenas quando demonstrada a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do decisum, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1826787 RN 2019/0208543-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Inviabiliza-se o provimento dos embargos de declaração, se a pretensão do embargante é rediscutir matéria já analisada no acórdão embargado. (TJ-MG - ED: 10024095930574013 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 22/08/2020)

ASSIM, considerando inexistentes os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, dada a ausência de omissão ou contradição no Acórdão embargado, conforme a fundamentação legal exposta, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2021